Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717128-83.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WILTON RODRIGUES DO CARMO E SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Se os vícios do edital de leilão não foram suscitados perante o Juízo de origem, não se admite a apreciação da questão em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Apesar de constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem de família, uma vez discutida e decidida no processo, submete-se à preclusão, de forma que não pode ser novamente invocada (CPC/2015 507). Precedentes. 3. Se os executados não comprovaram quaisquer das hipóteses que autorizam a realização de nova avaliação do imóvel a ser leiloado (CPC/2015 873), a simples alegação de que se passaram mais de dois anos desde a última avaliação não é suficiente para autorizar que outra seja determinada, sobretudo se o decurso do tempo foi provocado exclusivamente pelos sucessivos recursos interpostos pelos próprios executados. 4. Acolheram-se as preliminares de não conhecimento parcial do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 805, 833, incisos IV e X, e 835, todos do CPC, defendendo o princípio da menor onerosidade do executado, sob argumento de que não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis ao credor; c) artigo 1o da Lei 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade do bem de família. Argumentam que o imóvel é o único bem dos recorrentes e que o segundo imóvel constante na consulta ERIDF não pertence aos insurgentes; d) artigos 886 e 889, ambos do CPC, aduzindo que o edital publicado omitiu informações essenciais exigidas pela lei e não menciona a existência de processos judiciais pendentes que afetam o bem. Expõem que os titulares de direitos reais sobre o imóvel não foram cientificados. Pleiteiam a invalidação do leilão judicial por violação aos princípios da publicidade, segurança jurídica e proteção ao devido processo legal. Pedem a inversão dos honorários da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à apontada violação aos artigos 805, 833, incisos IV e X, 835, 886 e 889, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de inversão dos honorários da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015